Tribunal: TJMT
Processo: 1014162-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014162-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), STILO COBRANCAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 16.835.719/0001-82 (AGRAVANTE), ADILSON MACEDO LOPES - CPF: 503.468.061-00 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHO
RA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, no âmbito de Cumprimento de Sentença originado de Ação Monitória, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados — R$ 4.333,68 e R$ 37,00 — por se
tratarem
de verba de natureza salarial, determinando sua liberação. A agravante sustenta que os montantes poderiam ser parcialmente penhorados, dado o elevado valor do salário do agravado e a ausência de comprovação robusta quanto à essencialidade dos recursos para sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora parcial de valores de natureza
salarial bloqueados
por meio do sistema BACENJUD, mesmo sem comprovação específica de que a constrição comprometeria a subsistência do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade de vencimentos e salários em razão de sua natureza alimentar, com o objetivo de resguardar a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.

Embora o STJ reconheça hipóteses de relativização da regra de impenhorabilidade, tal
flexibilização
exige a comprovação de que a penhora não comprometerá a manutenção digna do executado, circunstância não demonstrada nos autos.

No caso concreto, os valores constritos — R$ 4.333,68 e R$ 37,00 — foram identificados como provenientes de salário e depositados em conta bancária de titularidade do agravado, inexistindo elementos que autorizem a mitigação da norma protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser relativizada quando comprovado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1014162-29.2025.8.11.0000
de decisão da
3ª Vara Cível de Cuiabá
que, em
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória
, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a liberação.

A
agravante alega que
o desbloqueio realizado pelo juízo de primeira instância foi indevido, pois se
tratam
de valores que, embora provenientes de salário, não demonstram a comprovação da essencialidade para a subsistência do agravado e sua família.

Diz que
a impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser relativizada em determinadas situações, como no caso concreto, onde seria possível a penhora de parte do salário para garantir a satisfação do crédito, sem comprometer a dignidade do devedor.

Relata
que

não restou demonstrado de forma robusta que os valores penhorados são destinados exclusivamente ao sustento do agravado e de sua família, apontando que o valor bruto do salário recebido pelo agravado é substancialmente alto e que ele não demonstrou suas despesas essenciais.

Requer que a decisão seja reformada para permitir a penhora de parte do salário do agravado, alegando que a medida é necessária para garantir a satisfação parcial da dívida sem causar prejuízo à subsistência do devedor.

Contraminuta no Id
289345365
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum

que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou
a liberação dos montantes de R$4.333,68 e R$
37,00.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que
são
impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS

INDEPENDENTE
SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários mínimos

constitui,
uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários mínimos
.

3.
Agravo interno não provido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de
rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula
7
desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4.
Agravo interno improvido”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3.
Agravo interno desprovido”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode
comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado
.

Além disso, o agravado demonstrou que recebe seus proventos na conta junto à instituição financeira Banco do Brasil e mantém uma poupança no Banco Santander.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra Ivete Aparecida Alves Vieira Longo e Pedro Augusto Vieira Longo, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a respectiva liberação. O agravante sustenta que os agravados não comprovaram a origem alimentar da quantia constrita, nem a titularidade exclusiva ou conjunta da conta bancária. Por sua vez, os agravados alegam que os valores decorrem da atividade de garimpo exercida por Adilson Soares dos Reis, pessoa estranha à execução, e foi depositado em conta conjunta mantida com um dos executados, Pedro Augusto Vieira Longo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC, assegura a impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, inclusive quando depositados em conta bancária, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família, salvo as exceções do § 2º, que não se aplicam ao caso.

O STJ firmou entendimento de que valores até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em conta bancária, são impenhoráveis, independentemente da natureza do trabalho exercido, desde que comprovada
a
destinação alimentar (
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
).

Adilson Soares dos Reis, terceiro interessado, comprovou por meio de notas fiscais e extratos
bancários que os valores bloqueados são provenientes de sua atividade de garimpeiro, exercida de forma autônoma, com destinação essencial à manutenção da atividade e à subsistência
.

A ausência de prova robusta quanto ao desvio da finalidade alimentar dos recursos ou ao enquadramento em exceção legal impede a relativização da regra de impenhorabilidade, devendo prevalecer
a
proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Os valores depositados em conta conjunta, comprovadamente oriundos de atividade autônoma de terceiro estranho à execução e destinados à subsistência, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A comprovação
da origem alimentar
dos valores bloqueados afasta a possibilidade de penhora, salvo demonstração de alguma das hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC”.
(N.U 1012091-
54.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE
ATÉ O LIMITE DE
40

SALÁRIOS

MÍNIMOS
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento de decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o fundamento de que são impenhoráveis. O agravante sustenta que os agravados não demonstraram que o montante seria essencial à sua subsistência ou que se trata de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se valores mantidos em conta bancária do executado são impenhoráveis quando inferiores ao limite de
40

salários

mínimos
, independentemente da natureza da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que valores mantidos pelo devedor em instituições financeiras, até o limite de
40

salários

mínimos
, são impenhoráveis, independentemente da natureza da conta, nos termos dos precedentes da Segunda Seção (
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019). 4. A interpretação dada pelo Tribunal Superior visa à proteção do
mínimo
existencial, afastando a penhora sobre valores que possam comprometer a subsistência do devedor e sua dignidade. 5. No caso concreto, o valor penhorado (R$ 28.296,82) está abaixo do limite fixado pela jurisprudência, tornando correta a decisão que
determinou o desbloqueio da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
impenhorabilidade
de valores até o limite de
40

salários

mínimos
aplica-se independentemente da conta bancária em que estejam depositados, abrangendo conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento.

A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não exige comprovação da destinação dos valores à subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
14/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.003.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
25/5/2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2.143.763/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/10/2024”.
(N.U 1023659-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Pelo exposto,

nego
provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025